Tribunal: TCU
Processo: 002.379/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão que negou ingresso como interessada à entidade em processo administrativo constituído especificamente para registrar e encaminhar as conclusões do Grupo de Trabalho constituído por meio da Ordem de Serviço n° 2, de 8 de julho de 2019, no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra o despacho proferido à peça 33; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento nos art. 289 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-lo, mantendo, em seus exatos termos, o despacho proferido em 20/10/2020 (peça 33); e 9.2. dar ciência ao agravante acerca da presente deliberação.